Tribunal: TJSP
Processo: 0036475-57.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia
de Crime no 0036475-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são represtes. ORGÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL RIO PRETO) e LUCIANA
CRISTINA FURTADO FONTES, é representado EDSON EDINHO COELHO
ARAUJO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
determinaram o arquivamento da presente representação criminal, ressalvado o
disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA E AMABLE LOPEZ
SOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0036475-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL No 0036475-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 41.799
Representação criminal em face de prefeito – crime de
responsabilidade – inexistência de indícios de autoria -
arquivamento
Trata-se de representação criminal oferecida pelo
“Órgão Municipal de São José do Rio Preto do Partido Socialismo e
Liberdade – PSOL Rio Preto” em face do Prefeito daquela cidade, Edson
Edinho Coelho Araújo. Noticia que o alcaide teria desrespeitado os ditames
do Decreto Estadual no 64.881/2020, que instituiu a quarentena em
decorrência da pandemia de COVID-19.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifesta pelo
arquivamento dos autos (fls. 79/84).
É o relatório.
É de se acolher a proposta de arquivamento externada
pela D. Procuradoria Geral de Justiça.
O PSOL de São José do Rio Preto representou
criminalmente contra o prefeito de São José do Rio Preto porque, em
26.03.2020, teria se reunido com grupo de empresários inconformados com
os reflexos, em seus ramos de atividades, dos decretos estadual e municipal
que instituíram e disciplinaram a quarentena por conta da pandemia de
COVID-19 nos respectivos âmbitos. No dia seguinte, os mesmos
empresários teriam organizado carreata em protesto pelas ruas da cidade, o
que “desrespeitou todos os protocolos e determinações sanitárias, provocou
barulho e congestionamento, inclusive o trânsito em locais proibidos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0036475-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
os corredores de ônibus”. Não obstante, o alcaide não teria feito valer as
restrições legais, tampouco aplicado punições aos envolvidos, o que
configuraria crime de responsabilidade nos termos do art. 1o, XIV, do
Decreto-lei 201/1967.
Iniciadas averiguações pelo Ministério Público, o
prefeito prestou esclarecimentos, informando que não teve envolvimento na
manifestação, organizada por redes sociais, tampouco teria como punir os
envolvidos, por falta de elementos mínimos qualificatórios. Além disso,
prorrogou o isolamento social e o fechamento do comércio até o mês de
abril (fls. 22/25).
Diante de tais explicações, apurado que organizada a
carreata por particulares, sem qualquer ordem do prefeito nesse sentido,
bem como que não houve violação às restrições impostas no âmbito
estadual pelos decretos que disciplinaram a quarentena na esfera municipal,
forçoso concluir que inexiste indício da prática de crime de responsabilidade
na hipótese.
Nesse contexto, de fato ausente justa causa para a
persecução penal.
Frente ao exposto, determina-se o arquivamento da
presente representação criminal, ressalvado o disposto no artigo 18 do
Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator